Tribunal: TCU
Processo: 018.373/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.373/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Arruda Almeida (CPF XXX.365.586-XX); Bárbara Alice Araújo Soares (CPF XXX.632.446-XX); Celina Natalha Santos de Santana (CPF XXX.706.616-XX); Elvis Costa Peres (CPF XXX.402.176-XX); Gabriella de Souza Chaim e Silva (CPF XXX.743.886-XX); Gustavo Henrique Alves do Nascimento (CPF XXX.883.496-XX); João Carlos Ferreira (CPF XXX.738.476-XX); Joaquim Cesar Queiroz (CPF XXX.298.506-XX); Raquel Cristina de Souza Costa (CPF XXX.488.836-XX) e Renan Estevam da Cruz (CPF XXX.931.036-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.